Tribunal: TJPA
Processo: 0815784-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815784-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0815784-80.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DENILSON REIS DE OEIRAS, OAB-PA N.º 9.380.

PACIENTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém-PA.

Processo originário nº 0807003-82.2023.8.14.0201
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Marco Antônio da Silva Júnior, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, visando à revogação da prisão preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação interposta contra sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto. A defesa alega a existência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de apelar em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória com fixação de regime semiaberto; (ii) determinar se a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser motivada com base em dados concretos que evidenciem sua necessidade.

4.
A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, revelando periculosidade concreta do paciente e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

5.
A sentença condenatória manteve a segregação cautelar com base na subsistência dos fundamentos anteriores, destacando que o paciente permaneceu preso durante toda a persecução penal, sem alteração fática ou jurídica que justificasse sua soltura.

6. A jurisprudência do STF e do TJPA reconhece a compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que fundamentada na gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

7. A conduta delitiva, consistente em cárcere privado qualificado, lesão corporal qualificada e dano qualificado, todos no contexto de violência doméstica, justifica a segregação cautelar para proteção da vítima e da ordem pública.

8. As decisões impugnadas encontram-se devidamente fundamentadas, afastando a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de motivação idônea.

IV.

DISPOSITIVO.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória com fixação de regime semiaberto é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a prisão preventiva no contexto da Lei Maria da Penha.

3. É compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto quando a conduta do réu revela periculosidade concreta e risco à ordem pública.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017, DJe 26.10.2017; TJPA, HC nº 0812620-49.2020.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 09.03.2021; TJPA, HC nº 0816876-30.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Bitar, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos (ID 22234617), o qual se encontra preso preventivamente, tendo sido condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13; 148, § 2º; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, conforme se extrai da petição inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido do paciente para apelar em liberdade, fixando regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (medida menos gravosa que a prisão cautelar anteriormente decretada), sem apresentar fundamentação concreta e individualizada.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares até o julgamento do recurso de apelação, bem como a expedição de Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (ID 22294931) e foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

As informações foram devidamente prestadas (ID 22347666).

A Douta Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, opinou pelo conhecimento do writ e posterior denegação da ordem (ID 22381002).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da presente ação constitucional.

Constata-se, a partir da documentação que instrui a impetração, que se objetiva a concessão da ordem para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e adequada para a manutenção da prisão cautelar.

É cediço que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, só se justifica diante da imprescindibilidade de sua decretação para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal medida, que restringe a liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, deve estar lastreada em elementos concretos que demonstrem sua real necessidade.

No caso em apreço, observa-se que o Juízo apontado como coator, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando tal decisão nos seguintes termos (ID 22234618):

(...). Da aplicação da pena

Observadas as circunstâncias judiciais, bem como o período de detração de pena provisória, que não tem o condão de influenciar o regime de cumprimento de pena mais benéfico ao réu, como regime inicial de cumprimento de pena, determino o regime inicialmente SEMIABERTO, não sendo cabível a substituição por pena restritiva de direito ou suspensão da pena.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso preventivamente, sendo os fundamentos da Decisão cautelar ainda subsistem. (...).

Para fins de melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, no ponto que se revela pertinente à análise da presente impetração (ID 22235022, autos em referência):

DECISÃO

A autoridade policial comunicou a este juízo plantonista o descumprimento de medida protetiva e representou pela decretação da prisão preventiva de
MARCO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR, (...).,
pois, mesmo ciente do deferimento das medidas protetivas de urgência, o representado continua perseguindo a vítima, a nacional
Marlene Alves Lobato
, tendo contra esta praticado violência e a ameaçado de trancar em sua casa, por não aceitar o término da relação, consoantes declarações da vítima. (...).

É o relatório. Decido. (...).

Percebe-se que no dia 10/09/2023 foi concedida medida protetiva de urgência em favor da requerida (processo 0819208-49.2023.8.14.0006), com várias obrigações impostas.

No entanto, pelos elementos de provas constantes dos autos, percebo a renitência do Requerido em se aproximar e continuar ameaçando a vítima, de forma que não resta outra alternativa senão a decretação de sua prisão cautelar.

Dessa maneira, a toda evidência se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Verifica-se que as medidas protetivas se revelaram ineficazes para a tutela da ofendida, já que o acusado as descumpriu. Ainda, pondero que qualquer outra medida cautelar em meio aberto já não é mais suficiente em desfavor do denunciado, pois “já foram esgotados todos os meios cabíveis, impossibilitando a adoção de outra medida que não seja a decretação da prisão preventiva”.

Desta feita, na presente hipótese, quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da possibilidade de reiteração das condutas, uma vez que o denunciado, descumprindo as medidas anteriormente impostas, voltou se aproximar da vítima, ameaçá-la e se comunicando, mesmo sabendo que tinha a obrigação de manter distância desta.

Ademais, verifico que restaram demonstrados, pelos documentos juntados, a prova da existência do fato e os indícios suficientes de autoria, em especial pelas declarações da vítima e boletins de ocorrência.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, conforme previsto no art. 311, 312 e 313, III, do CPP e artigo 20 da Lei n.º 11.340/2006, para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima
Marlene Alves Lobato
, além de garantia da instrução processual.

Isto posto, uma vez que restam evidências concretas para segregação cautelar,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
MARCO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR, CPF 002.652.072-90 (...)
, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes neste caso, conforme demonstrado acima e no bojo dos autos, justificando a medida cautelar da prisão preventiva. (...).

Analisando as decisões impugnadas,
constata-se que a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação idônea tanto para decretar a prisão preventiva, quanto para mantê-la na sentença condenatória, negando ao paciente o direito de apelar em liberdade, em razão da subsistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Restou evidenciada a presença do
fumus commissi delicti
, pelas provas constantes dos autos.

A necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto se fazer imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na sentença condenatória, revela
a prática do crime
dos crimes de Cárcere Privado Qualificado, Lesão Corporal Qualificada e Dano Qualificado (art. 129, § 13, art. 148, § 2º e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal)
.

O decreto preventivo (ID 22235022) foi igualmente fundamentado em dados concretos, notadamente levando em conta o descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas à vítima, no âmbito de violência doméstica e familiar, conduta reiterada do paciente, conforme relato da ofendida e demais elementos constantes nos autos. Oportuno salientar que, mesmo ciente das medidas impostas, o paciente continuou a se aproximar da ofendida, ameaçando-a, o que demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

Destaca-se, ainda, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é legítima a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade concreta da conduta (HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017; HC 459.437/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão atacada, estando evidenciada a necessidade da segregação cautelar, razão pela qual se revela incabível a concessão da ordem.

No que tange à alegação de constrangimento ilegal oriundo da negativa do direito de recorrer em liberdade, tendo por fundamento a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena na sentença condenatória
, verifica-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13; 148, § 2º; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, com fixação de regime inicial semiaberto.

Verifica-se que a decisão pelo indeferimento do pleito de recorrer em liberdade vem amparada no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada. Ressalta-se que o paciente permaneceu custodiado durante toda a persecução criminal, o que reforça a coerência e continuidade da medida constritiva, especialmente considerando a ausência de alteração fática ou jurídica que justifique sua revogação. Nessa linha de entendimento destaco precedentes deste Tribunal de Justiça:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08168763020238140000 17451514, Relator.: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 12/12/2023, Seção de Direito Penal;

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0806032-89 .2021.8.14.0000, Relator.: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 23/08/2021, Seção de Direito Penal.

Quanto a alegação de suposta incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença
, observa-se que não se sustenta diante da fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar, com base na persistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, como no caso em apreço:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08179277620238140000 17995705, Relator.: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Penal.

A conduta delitiva atribuída ao paciente — cárcere privado qualificado, lesão corporal qualificada e dano qualificado —, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, evidencia gravidade concreta, demonstrando a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar para proteção da vítima e da ordem pública.

O édito condenatório vem lastreado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo que se falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação.

No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa.

Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero, como revela o caso dos autos.

STJ - AgRg no HC: 869413 SP 2023/0414726-6, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024;

STF – HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017.

Como bem pontuado no parecer ministerial, a segregação do paciente se mostra imprescindível, não apenas por preencher os requisitos legais, mas também pela ineficácia de medidas alternativas, diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais.

Diante de tais fundamentos
,
conheço da impetração e denego a ordem de Habeas Corpus
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tampouco incompatibilidade com o regime inicial fixado na sentença condenatória.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/07/2025